Tribunal: TJES
Processo: 0003968-40.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003968-40.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGÉRIO BENTO DINIZ MELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003968-40.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: ROGÉRIO BENTO DINIZ MELO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA PEL
A DEFESA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
E
109, INCISO
V
,
E 110, §1º
,
TODOS

DO CÓDIGO PENAL
.
2.

EMBARGOS
CONHECIDOS E P
ROVIDOS.
1.
A denúncia foi recebida no dia 25/04/2018, tendo a sentença condenatória sido publicada em 02/10/2018 e o acórdão em 13/12/2023. Assim sendo, entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, sendo certo que o parâmetro segue regulado pela pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão aplicada em desfavor do sentenciado, a qual possui como prazo prescricional o de 4 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal).
2
.
Embargos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR provimento aos embargos opostos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003968-40.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: ROGÉRIO BENTO DINIZ MELO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
ROGÉRIO BENTO DINIZ MELO
, em face do v. acórdão contido no Id n. 6917627 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Sustenta a defesa, no Id n. 7411991, a existência de omissão em relação à prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve o enfrentamento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida no dia 25/04/2018 (fl. 134 dos autos físicos), tendo a sentença condenatória sido publicada em 02/10/2018 (fl. 219 dos autos físicos) e publicado o acórdão referente ao julgamento do recurso de apelação em 13/12/2023 (Id n. 6914050), sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão aplicada em desfavor do sentenciado possui como prazo prescricional o lapso de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre a publicação da sentença condenatória recorrível (02/10/2018) e a publicação do acórdão (13/12/2023) transcorreram mais de 4 (quatro) anos.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA NO ART. 117, IV, DO CP PELA LEI N. 11.596/2007. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL, HISTÓRICA, SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA. LEGALIDADE. CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. 1. Não se vê impropriedade, sob o prisma da interpretação gramatical, na conclusão de que as disposições normativas do art. 117, IV, do CP objetivam que o acórdão condenatório proferido na primeira instância recursal em apelação interposta contra a sentença condenatória seja causa interruptiva da prescrição. 2. Segundo interpretação de lei pelo método histórico, é idôneo o entendimento de que a alteração promovida no art. 117, IV, do CP pela Lei n. 11.596/2007 visou adicionar nova causa de interrupção da prescrição superveniente, a saber, a publicação do acórdão condenatório em primeira instância recursal, e, desse modo, evitar que recursos meramente protelatórios alcançassem o lapso prescricional. 3. A alta carga de substitutividade, translatividade e devolutividade inerente ao recurso de apelação propicia que o acórdão condenatório resultante de seu julgamento, ainda que confirmatório de sentença condenatória, seja hábil para sucedê-la, de modo que, sob o aspecto sistemático-processual, não se percebe incompatibilidade sistêmica que impossibilite que ele constitua marco interruptivo prescricional, nem mesmo sob o aspecto de postulados inerentes ao Direito Penal relacionados à obrigatoriedade de clareza e precisão de uma norma penal. 4. Em notório cenário em que o sistema recursal propicia elevada recorribilidade com fins procrastinatórios, de modo a ensejar a não punibilidade do acusado, é legítimo, segundo interpretação finalística, instituir como marco prescricional a data de publicação de acórdão condenatório resultante da interposição de apelação contra sentença condenatória, visto que impede o fomento da impunibilidade e, por conseguinte, o descrédito do Poder Judiciário. 5. Na resolução do caso concreto, embora se deva observar a interrupção do prazo prescricional pelo acórdão que confirmou a sentença condenatória, deve o órgão julgador observar a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente. 6. Tese jurídica: O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. 7. Recurso especial provido para fixar o entendimento de que também o acórdão confirmatório de sentença condenatória constitui marco interruptivo do lapso prescricional. (REsp n. 1.920.091/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, para reconhecer a omissão apontada

e, via de consequência, JULGAR EXTINTA
A PUNIBILIDADE DO RÉU EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, V,
E 110, §1º, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.